Tribunal: STF
Processo: HC 103123
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO (ART. 312 DO CP), EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP). RECURSO INTERPOSTO MEDIANTE FAC-SÍMILE. PRAZO. LEI 9.800/99. ORIGINAIS NÃO ENCAMINHADOS A ESTA CORTE. INTEMPESTIVIDADE. LAUDO PERICIAL ASSINADO POR PERITO NÃO HABILITADO PERANTE O RESPECTIVO ÓRGÃO PROFISSIONAL. PERITO QUE PARTICIPOU DA BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTO PERICIADO. SÚMULA 361 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. RAZÕES APRECIADAS POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. MERA REITERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE NOVO WRIT. NULIDADE DO LAUDO NÃO RECONHECIDA PELO STJ EM IMPETRAÇÃO DE CORRÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Lei 9.800/99, ao dispor sobre a utilização de sistema de transmissão de dados para a prática de atos processuais, determina, no artigo 2º, que não haverá prejuízo do “cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias da data de seu término”.



    2. O não encaminhamento da petição original dentro do quinquídio legal eiva o recurso do vício da intempestividade, mercê de ter sido enviado fac-símile a esta Corte dentro do prazo recursal.



    3. O recorrente, quando interpõe o recurso mediante fax dentro do prazo recursal, possui o ônus de encaminhar a esta Corte os originais da petição no período de até cinco dias corridos após o fim do lapso temporal, período cujo transcurso opera o trânsito em julgado da decisão recorrida.



    4. In casu, a decisão agravada foi publicada no DJe no dia 23 de novembro de 2011 (certidão de fl. 451), tendo a parte recorrente encaminhado a petição de agravo regimental a esta Corte, por fax, em 28.11.11 (certidão de fl. 467). Verifica-se, portanto, que o recurso foi interposto no prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 28 da Lei 8.038/90 e ratificado pela Súmula 699 do STF, verbis: “O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a lei 8.038/1990, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da lei 8.950/1994 ao Código de Processo Civil”. Todavia, o agravante deixou de juntar aos autos o original da petição recursal (certidão de fl. 468).



    5. Ainda que superado o óbice de não conhecimento do recurso, no mérito não assiste razão ao agravante.



    6. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 103693-AGR, rel. min. Dias Toffoli, 1ªTurma, DJ de 2/12/2010; HC 100279-AGR, rel. min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJ de 27/11/2009; HC 82587/RJ, rel. min. Cezar Peluso, 2ªTurma, DJ de 7/8/2009; HC 97475-AGR/MG, rel. min. Cezar Peluso, 2ªTurma, DJ de 3/2/2009.



    7. In casu, as alegações deduzidas nesta impetração são exatamente as mesmas submetidas à apreciação desta Corte nos autos do HC 95.595, Relator o Ministro Eros Grau. Em que pesem os dois habeas corpus impugnarem acórdãos distintos do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que aquela Corte Superior apreciou, nos dois arestos, as mesmas alegações, referentes à nulidade do laudo pericial que embasou a mesma denúncia. Observa-se, ainda, que em ambas as impetrações perante este Supremo Tribunal Federal, o ora agravante sustentou a mesma tese: nulidade do laudo pericial que embasou a denúncia, porquanto teria sido assinado por três peritos, dois dos quais não estariam habilitados nos respectivos conselhos profissionais. Alegou, ainda, que um dos peritos teria participado da busca e apreensão dos documentos objetos da perícia, razão pela qual estaria impedido de assinar o laudo, nos termos da Súmula 361 do STF, verbis: “No processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido o que tiver funcionado, anteriormente, na diligência de apreensão”.



    8. O Superior Tribunal de Justiça, ao contrário do alegado nas razões recursais, não reconheceu a nulidade do laudo pericial no julgamento do HC 49.343, impetrado pelo corréu Walter Rangel de Souza.



    9. Agravo regimental no habeas corpus a que se nega provimento.